Tribunal: TJDFT
Processo: 0007822-44.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão do Tribunal “a quo” que não admite o recurso especial possui natureza meramente declaratória, ou seja, uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial pela Corte Superior, a data do trânsito em julgado retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível.
2. A sentença foi disponibilizada em 21-janeiro-2008 e o acórdão foi publicado em 14-abril-2010, com o trânsito em julgado para o agravante em 30-abril-2010, portanto, não transcorreu o prazo necessário de 6 (seis) anos, incidente na hipótese, para a configuração da prescrição intercorrente.
3. Recurso desprovido.